Tribunal: TJMT
Processo: 0000800-83.2013.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000800-83.2013.8.11.0036.
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.
RECORRIDO: BORIS SACAROV SOFTOV.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 40522953-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO RETIRADO EM CARGA – DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO - ARTIGO 485, III, DO CPC- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, firmado em sede de recursos repetitivos, sobre a possibilidade de extinção da ação por inércia do exequente quando, devidamente intimado, deixa de promover os atos para o efetivo andamento do feito executivo, configurando o abandono da causa.
2. Tendo o autor, regularmente intimado para se manifestar nos autos, permanecido inerte por mais de 11 (onze) meses, sem qualquer manifestação e/ou impulso processual, impõe-se a extinção do processo, nos termos do artigo 485, III, do CPC.” (N.U. 0000800-83.2013.8.11.0036, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/03/2020).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 485, III, § 1o, do CPC, sob a alegação de que o acordão objurgado incorreu em error in procedendo ao julgar extinta a execução fiscal, uma vez que para ser extinto o processo por abandono há necessidade de intimação pessoal para suprir a falta, no prazo legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso tempestivo (id. 45565456-TJ).
Sem contrarrazões (id. 49019952-TJ).
É o relatório. Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta ofensa ao artigo 485, III, § 1o, do CPC, a parte recorrente defende que o acordão objurgado incorreu em error in procedendo ao julgar extinta a execução fiscal, uma vez que para ser extinto o processo por abandono há necessidade de intimação pessoal para suprir a falta, no prazo legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Analisando detidamente os autos, conclui-se que o apelo não merece provimento na medida em que acarreta a extinção do processo o seu abandono por mais de 11 (onze) meses consecutivos, sem a promoção dos atos e diligências que competem ao autor.
Nesse contexto, certidão subscrita pela gestora judicial informa que embora os autos tenham sido encaminhados ao apelante em 22/09/2014, 26/09/2014 e 28/06/2016, não houve qualquer manifestação do mesmo (pág.01- id.23839980)
Verifica-se da narrativa dos fatos, outrossim, que foram cumpridos pelo Juízo de primeiro grau os requisitos para a extinção do processo, previstos no art. 485, III, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública se quedou inerte após instada pelos meios legais a se manifestar a respeito da continuidade do feito.”
Portanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito. Para o acolhimento da tese do insurgente acerca da adequada intimação pessoal da parte exequente para promover o andamento do feito executivo, seria imprescindível promover o reenfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada a esta Corte Superior ante o óbice da súmula 7/STJ.
2. Do mesmo modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal quanto à comprovação da impenhorabilidade do imóvel demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1582256/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII